Tribunal: TJPA
Processo: 0013751-19.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013751-19.2016.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: G. H. M. L.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SEGURO DPVAT. CREDOR SOLIDÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Com relação a suposta ausência de todos os filhos do segurado no polo ativo, mister salientar que por se tratar de seguro obrigatório DPVAT os herdeiros se solidarizam no recebimento da obrigação, respondendo de forma regressiva perante os outros credores.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 2384670 - Pág. 1 - 6) interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a decisão monocrática dessa Relatora que conheceu o recurso de Apelação interposto pela ora agravante negando-lhe provimento, afastando a alegação de ilegitimidade ativa em razão da ausência de todos os herdeiros, filhos do segurado, no polo ativo, sob a fundamentação de que os sucessores do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT.

Sustenta a agravante, nas razões recursais (ID 2384670 - Pág.1 – 6) a necessidade de reforma

da decisão agravada, arguindo, em síntese, que
a lei de regência do Seguro Obrigatório DPVAT em nenhum momento refere se tratar o aludido seguro de uma obrigação solidária entre os credores. Argumenta que a lei do seguro obrigatório não estabeleceu qualquer relação de solidariedade entre os beneficiários do segurado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 2552962 - Pág. 1 ).

É o breve relatório.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do §2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu o recurso de Apelação interposto pela agravante negando-lhe provimento, afastando a alegação de ilegitimidade ativa em razão da ausência de todos os herdeiros, filhos do segurado, no polo ativo, sob o argumento de que os sucessores do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT.

Nego provimento ao recurso.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra erro de julgamento.

Com relação a suposta ausência dos demais filhos do segurado no polo ativo, mister salientar que por se tratar de seguro obrigatório DPVAT os herdeiros se solidarizam no recebimento da obrigação, respondendo de forma regressiva perante os outros credores.

Portanto, nos termos do art.267 do código Civil,
cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Em recente Decisão Monocrática o Ministro Raul Araújo, assim se pronunciou:

Como se compreende dos julgados supracitados, mesmo constatando que existam os outros beneficiários, é prescindível a integração de todos no polo ativo para que se possa pleitear a indenização decorrente do
seguro
obrigatório, por se tratarem de credores
solidários
perante a seguradora, podendo qualquer um deles exigir o cumprimento da obrigação, inclusive de forma integral (Brasília, 07 de junho de 2019.
MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator REsp 1419814/SC)

Nesse sentido é assente o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO AOS HERDEIROS – CREDORES SOLIDÁRIOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR NA HIPÓTESE DE SURGIR OUTROS HERDEIROS OU COMPANHEIRO – ART. 269 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A despeito do atestado de óbito indicar o estado civil da de cujus como "ignorado", o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT realizado aos herdeiros não possibilita que posteriormente tenha que adimplir novamente os valores, na hipótese de surgimento um eventual companheiro, haja vista tratar-se de solidariedade ativa sob o qual recai a regra do art. 269/CC. 2 – Recurso desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800235-79.2015.8.12.0039, Pedro Gomes, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 29/01/2020, p: 02/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte.
II Quanto à pretensão de que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da demanda e não a partir da data do sinistro, considero que o STJ e este Sodalício já pacificaram o entendimento de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a incidência começa a partir da data do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula nº 580 do STJ, e não a partir do ajuizamento da demanda. III Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 011130124370, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA SEGURADORA CONTRA O MERITUM. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS QUANTO AO SEU ESTADO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. APELO IMPROVIDO. I. Após o julgamento do RE nº. 631.240⁄MG, a Suprema Corte passou a perfilhar, firmada após o reconhecimento da repercussão geral do assunto, da orientação, também aplicável para as hipóteses de cobrança do seguro obrigatório DPVAT (STF; RE nº 826.890⁄MA e RE nº RE 826876 ⁄ MA), segundo a qual a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 5º, XXXV, da CF, ressalvando o Plenário daquele sodalício que a exigência de prévio requerimento não se confundiria com o exaurimento das vias administrativas, destacando-se, ainda, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deveria prevalecer quando o entendimento da Administração fosse notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Diante disso, assentou-se, também, o entendimento de que uma vez contestado o mérito da pretensão autoral e interposto recurso contra a sentença desfavorável à parte Ré, conforme se verifica na situação dos autos, não se pode conjecturar o acolhimento da tese de ausência de interesse de agir da parte autora, por não ter buscado previamente às vias administrativas, já que evidenciada notória resistência à pretensão autoral, emergindo-se, pois, o interesse e a necessidade de se buscar a tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada. Precedente desta Corte. II.
Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte
. III. O fato de ter a parte autora alterado a realidade dos fatos quanto ao seu estado civil, ora para afirmar que é viúva, comprometendo-se em audiência, inclusive, a apresentar a certidão de óbito do seu marido e, somente em grau recursal, após ser instada a colacionar aos autos tal documento, afirmar que o seu cônjuge encontra-se vivo, reputa-se litigante de má-fé na forma do art. 17, II do CPC e, por isso, enseja a aplicação da multa do art. 18 do mesmo Codex Processual. IV. Recurso improvido. Multa por litigância de má-fé aplica em desfavor da parte autora.
(TJES, Classe: Apelação, 011130187302, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2016, Data da Publicação no Diário: 21/03/2016)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – DESNECESSIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIROS CREDORES SOLIDÁRIOS – PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA DO VEÍCULO SINISTRADO – IRRELEVÂNCIA – PRELIMINARES AFASTADAS – PRESCINDIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ACOSTADAS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – INADIMPLÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando a expedição de ofício ao INSS seria uma diligência desnecessária no caso concreto. 2.
Prescindível a comprovação de inexistência de outro herdeiros. Incidindo no caso as regras de solidariedade de credores (art. 267 Código Civil), ainda que existam vários herdeiros legítimos, qualquer um deles possui legitimidade para, individualmente, exigir o pagamento da integralidade da indenização de seguro obrigatório. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
3. Para que faça jus à indenização securitária, o segurado não necessita comprovar a origem nacional do veículo sinistrado, bastando apenas que comprove o acidente de trânsito e o prejuízo dele decorrente. Preliminar rejeitada. 4. É desnecessária a apresentação de boletim de ocorrência policial com o fito de demonstrar o nexo de causalidade para recebimento de seguro DPVAT. Caso em que o acervo probatório acostado aos autos comprova a relação de causalidade entre o acidente e a morte do genitor do autor. 5. As questões não discutidas no curso da ação não poderão ser apresentadas ao debate em sede de apelação, por importar inovação recursal.
(TJMS. Apelação Cível n. 0803897-82.2013.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 07/02/2017, p: 17/02/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA SEGURADORA CONTRA O MERITUM. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS QUANTO AO SEU ESTADO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA. APELO IMPROVIDO.

I. Após o julgamento do RE nº. 631.240⁄MG, a Suprema Corte passou a perfilhar, firmada após o reconhecimento da repercussão geral do assunto, da orientação, também aplicável para as hipóteses de cobrança do seguro obrigatório DPVAT (STF; RE nº 826.890⁄MA e RE nº RE 826876 ⁄ MA), segundo a qual a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 5º, XXXV, da CF, ressalvando o Plenário daquele sodalício que a exigência de prévio requerimento não se confundiria com o exaurimento das vias administrativas, destacando-se, ainda, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deveria prevalecer quando o entendimento da Administração fosse notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Diante disso, assentou-se, também, o entendimento de que uma vez contestado o mérito da pretensão autoral e interposto recurso contra a sentença desfavorável à parte Ré, conforme se verifica na situação dos autos, não se pode conjecturar o acolhimento da tese de ausência de interesse de agir da parte autora, por não ter buscado previamente às vias administrativas, já que evidenciada notória resistência à pretensão autoral, emergindo-se, pois, o interesse e a necessidade de se buscar a tutela jurisdicional. Preliminar rejeitada. Precedente desta Corte.

II.
Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte.

III. O fato de ter a parte autora alterado a realidade dos fatos quanto ao seu estado civil, ora para afirmar que é viúva, comprometendo-se em audiência, inclusive, a apresentar a certidão de óbito do seu marido e, somente em grau recursal, após ser instada a colacionar aos autos tal documento, afirmar que o seu cônjuge encontra-se vivo, reputa-se litigante de má-fé na forma do art. 17, II do CPC e, por isso, enseja a aplicação da multa do art. 18 do mesmo Codex Processual.

IV. Recurso improvido. Multa por litigância de má-fé aplica em desfavor da parte autora. (TJES, Processo APL 00197024620138080011 Orgão Julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL Publicação 21/03/2016 Julgamento 07/03/2016 Relator JORGE DO NASCIMENTO VIANA)
.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém, 02/02/2022